Tribunal: TJBA
Processo: 8052675-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052675-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REBECA SOARES LIMA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR
. ALEGADA OMISSÃO
E OBSCURIDADE
.
INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS E MULTA DIÁRIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO
.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MULTA DIÁRIA EM PATAMAR ADEQUADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8052675-77.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
BANCO C6 S.A.
e como Embargada
REBECA SOARES LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator